Tribunal: STF
Processo: ARE 1235068
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, assim ementado (eDOC 1, p. 222):
    APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 302, "CAPUT", DA LEI N° 9.503/97. HOMICÍDIO CULPOSO. 1. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. PENA-BASE MÍNIMO LEGAL. CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA. 3. DECOTE DE MEDIDA ADMINISTRATIVA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. INVIABILIDADE. PRECEITO SECUNDÁRIO DO CRIME. INCIDÊNCIA OBRIGATÓRIA. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 
    1. O acervo probatório carreado aos autos não deixa dúvidas quanto à ação culposa do réu, uma vez que frente as circunstâncias do acidente, o mesmo poderia tê-lo evitado caso tivesse observado o dever de cuidado demandado para a ocasião. Assim, suficientemente provadas a materialidade e a autoria do crime culposo, impossível acolher a postulação absolutória. 2. Para o distanciamento da pena, na primeira fase da dosimetria, ao mínimo legal, é necessário fundamentação idônea e pautada nos dados concretos extraídos dos autos. No caso em tela, o juízo "a quo" negativou três circunstâncias judiciais, apresentando fundamentos genéricos, em ferimento ao art. 93, IX, da Constituição Federal, sendo necessário o redimensionamento da pena ao patamar mínimo. Reprimenda redimensionada, ao fim, em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, com a substituição para restritiva de direitos. 3. Como é cediço, a pena de suspensão do direito de dirigir veículo automotor constitui preceito secundário da norma insculpida no artigo 302, do Código de Trânsito Brasileiro, devendo ser aplicada cumulativamente com a pena corpórea abstratamente imposta pelo tipo penal. Assim sendo, restando comprovada a culpabilidade do agente em relação ao crime previsto no artigo 302, do CTB, imperiosa se torna a aplicação da referida sanção de suspensão, não havendo nenhuma inconstitucionalidade em tal dispositivo. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao princípio da individualização da pena, pugnando-se pela absolvição do recorrente, uma vez que não concorreu para o acidente em questão (eDOC 1, p. 237-239)
    O apelo extremo foi inadmitido na origem por ausência de demonstração da repercussão geral (eDOC 1, p. 265-267).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Verifico a ausência de demonstração fundamentada da repercussão geral no recurso extraordinário, pressuposto de admissibilidade, nos termos do disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC.
    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF, o que ocorre no presente caso.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de abril de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente